Tribunal: STJ
Processo: 1003498-25.2019.8.11.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805048 - MT (2024
/0439311-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO BOZELI
AGRAVADO
: MANOEL LEONARDO DE CASTRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - MT017452O
INTERES.
: JULIANO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: JEAN CARLO STAVARENGO - MT021713O
VALTER STAVARENGO - MT011665O
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM. MÁ-FÉ POR OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, em ação de
cobrança de comissão por corretagem. A parte agravante alega que
apontou como violados os arts. 20 da Lei n. 6.530/1978, 112 e 113 do
Código Civil.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
a
Estado de Mato Grosso, que manteve a sentença de procedência da ação
de cobrança de comissão de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, deve
ser reconsiderada; (ii) saber se houve ocultação de informações sobre
os imóveis objeto de permuta e se o valor da comissão deve ser
readequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50120852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: eec4e657-97dc-458c-8773-d56472deffbd

3. A existência de argumentação no recurso especial que possibilita
a compreensão da controvérsia, apesar dos artigos de lei terem sido
citados de passagem, possibilita que se afaste a aplicação da Súmula n.
284 do STF.
4. A Corte de origem concluiu que não ficou comprovado que os
apelados ocultaram informações sobre os imóveis rurais permutados,
nem que cabe a adequação do valor da comissão de corretagem;
a revisão dessas conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"1. A existência de argumentação no recurso
Tese de julgamento:
especial que possibilita a compreensão da controvérsia afasta a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. O reexame do conjunto fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais são vedados em
recurso especial.".
Lei n. 6.530/1978, art. 20; Código
Dispositivos relevantes citados:
Civil, arts. 112 e 113.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: eec4e657-97dc-458c-8773-d56472deffbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805048 - MT (2024
/0439311-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO BOZELI
AGRAVADO
: MANOEL LEONARDO DE CASTRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - MT017452O
INTERES.
: JULIANO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS
: JEAN CARLO STAVARENGO - MT021713O
VALTER STAVARENGO - MT011665O
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM. MÁ-FÉ POR OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, em ação de
cobrança de comissão por corretagem. A parte agravante alega que
apontou como violados os arts. 20 da Lei n. 6.530/1978, 112 e 113 do
Código Civil.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
a
Estado de Mato Grosso, que manteve a sentença de procedência da ação
de cobrança de comissão de corretagem.
Documento eletrônico VDA48833516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:37
Código de Controle do Documento: 6d774bc4-94cb-4149-b27f-4769e54fed18

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, deve
ser reconsiderada; (ii) saber se houve ocultação de informações sobre
os imóveis objeto de permuta e se o valor da comissão deve ser
readequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de argumentação no recurso especial que possibilita
a compreensão da controvérsia, apesar dos artigos de lei terem sido
citados de passagem, possibilita que se afaste a aplicação da Súmula n.
284 do STF.
4. A Corte de origem concluiu que não ficou comprovado que os
apelados ocultaram informações sobre os imóveis rurais permutados,
nem que cabe a adequação do valor da comissão de corretagem;
a revisão dessas conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"1. A existência de argumentação no recurso
Tese de julgamento:
especial que possibilita a compreensão da controvérsia afasta a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. O reexame do conjunto fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais são vedados em
recurso especial.".
Lei n. 6.530/1978, art. 20; Código
Dispositivos relevantes citados:
Civil, arts. 112 e 113.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48833516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:37
Código de Controle do Documento: 6d774bc4-94cb-4149-b27f-4769e54fed18

Trata-se de agravo interno interposto por JUSINEI ORTIZ DE
CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO contra julgado da Presidência
que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.
A parte agravante alega que, no recurso especial, há expressa menção
aos arts. 20 da Lei n. 6.530/1978, 112 e 113 do Código Civil.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão ao colegiado para reformar a decisão que não conheceu do recurso.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que os agravantes não
trouxeram fatos novos e que o recurso é meramente protelatório, requerendo a
aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 827-834).
É o relatório.

VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n.
284 do STF, de modo que a decisão de fls. 809-810 deve ser reconsiderada, na
medida em que, apesar de os artigos de lei terem sido citados apenas de
passagem, observa-se que se desenvolveu, no recurso especial, argumentação com
base na violação dos arts. 112, 113 do Código Civil e 20 da Lei n. 6.530/1978.
Passo, pois à análise das proposições deduzidas.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação nos autos de ação de cobrança de comissão por corretagem.
O julgado foi assim ementado (fls. 536-537):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
CORRETAGEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO –
CONCRETIZADO
–
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
NEGÓCIO
–
INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48833516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:37
Código de Controle do Documento: 6d774bc4-94cb-4149-b27f-4769e54fed18

Havendo a concretização do trabalho de intermediação/corretagem contratada e
inexistindo qualquer vício na negociação intermediada, justo se faz a remuneração
dos corretores pela prestação do serviço decorrente da negociação. Sentença
mantida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
585-586):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO –
OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de
a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante,
deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, contraditório ou
obscuro. Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais
próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento
são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para
fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo
1.022 do CPC.

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 20 da
Lei n. 6.530/1978, 112 e 113 do Código Civil.
Alega que os recorridos agiram de má-fé ao ocultar informações sobre a
condição dos imóveis, que estavam encravados em área de reserva pública
ambiental.
Argumenta que a comissão de corretagem deveria ser ajustada
proporcionalmente em razão da redução do valor da permuta ocorrida em ação
conexa.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido, afastando a condenação ao pagamento da comissão de
corretagem ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da condenação
proporcionalmente à redução do valor da permuta.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
deve ser conhecido, por implicar revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, nem provido, por inexistir afronta legal, requerendo a aplicação de multa por
litigância de má-fé (fls. 634-640).
Documento eletrônico VDA48833516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:37
Código de Controle do Documento: 6d774bc4-94cb-4149-b27f-4769e54fed18

A controvérsia diz respeito à apelação interposta contra sentença
proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a
parte requerida ao pagamento da comissão de corretagem pela intermediação na
permuta de imóveis rurais.
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos e na
interpretação de cláusulas contratuais, manteve a sentença por concluir que não
ficou comprovado que os apelados teriam prestado informação incorreta sobre os
imóveis rurais permutados, bem como que não cabe a adequação de valor da
comissão de corretagem.
Desse modo, para rever as conclusões adotadas na origem e acatar
as teses recursais de que os recorridos ocultaram informações, assim como de que
o valor da comissão de corretagem deveria ser ajustado, seria imprescindível o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, medidas vedadas em recurso especial, em face dos óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios,
o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48833516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/07/2025 19:37:37
Código de Controle do Documento: 6d774bc4-94cb-4149-b27f-4769e54fed18

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.048 / MT
Número Registro: 2024/0439311-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034982520198110007
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO
AGRAVANTE : JULIANO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS : JEAN CARLO STAVARENGO - MT021713O
VALTER STAVARENGO - MT011665O
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO BOZELI
AGRAVADO
: MANOEL LEONARDO DE CASTRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - MT017452O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO BOZELI
AGRAVADO
: MANOEL LEONARDO DE CASTRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - MT017452O
INTERES.
: JULIANO SILVA CARVALHO
ADVOGADOS : JEAN CARLO STAVARENGO - MT021713O
Documento eletrônico VDA50098865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: 3d591c68-a4c5-4a9f-8454-160e12012e8d

VALTER STAVARENGO - MT011665O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: 3d591c68-a4c5-4a9f-8454-160e12012e8d